Tribunal: TJSP
Processo: 2140819-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que indeferiu pedido de liminar que pretendia a cessação dos descontos de Imposto de Renda nos proventos do autor, portador de doenças graves (monoparesia do membro inferior esquerdo, lombalgia, transtornos dos discos cervicais) – Lei Federal no 8.213/91 que pode ser utilizada como parâmetro para se constatar se determinada doença é ou não incapacitante para fins

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que indeferiu pedido de liminar que pretendia a cessação dos descontos de Imposto de Renda nos proventos do autor, portador de doenças graves (monoparesia do membro inferior esquerdo, lombalgia, transtornos dos discos cervicais) – Lei Federal no 8.213/91 que pode ser utilizada como parâmetro para se constatar se determinada doença é ou não incapacitante para fins de concessão da imunidade pretendida – Ausência de pronta comprovação de que o quadro clínico do agravante se enquadre dentre as hipóteses estabelecidas pelo artigo 151 de referido diploma, a inviabilizar a concessão da liminar buscada – Recurso não provido.